Tribunal: TJDFT
Processo: 0715848-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0715848-82.2021.8.07.0000 AGRAVANTES: TERRADRINA CONSTRUÇÕES LTDA, MAYARA RAÍSSA ALVES DE OLIVEIRA SANTIAGO, JOSÉ WILSON SANTIAGO FILHO E WILLIAM RAMON ALVES DE OLIVEIRA SANTIAGO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO TERRADRINA CONSTRUÇÕES LTDA, MAYARA RAÍSSA ALVES DE OLIVEIRA SANTIAGO, JOSÉ WILSON SANTIAGO FILHO e WILLIAM RAMON ALVES DE OLIVEIRA SANTIAGO se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Aduzem que a decisão impugnada usurpou a competência da Corte Superior, porquanto invadiu o mérito do recurso especial. Sustentam a não incidência dos enunciados 7 e 83, ambos da Súmula do STJ. Ressaltam que o apelo está devidamente fundamentado, bem como afirmam que houve o prequestionamento do tema. Asseveram que permanecem os vícios apontados nos embargos de declaração, restando caracterizada deficiência na prestação jurisdicional. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, nada a prover quanto ao pedido dos agravantes de publicação em nome dos seus patronos, tendo em vista já ter sido analisado por ocasião do juízo de admissibilidade. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A020